Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, NEGATIVA DE AUTORIA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE MEDIANTE TERMO DE COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO - 6 (SEIS) MESES - PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL - 2 (DOIS) RÉUS, NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO, EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL, REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS - MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADA - DECISÃO DO STJ - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - NÃO AFERIÇÃO EM HC - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - SUPOSTO AUXÍLIO MATERIAL A HOMICÍDIO PRATICADO NO LOCAL DE TRABALHO - ORDEM DO COMANDO VERMELHO - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO ADEQUAÇÃO/SUFICIÊNCIA - ATO CRIMINOSO FILMADO E DIVULGADO EM MÍDIAS ELETRÔNICAS - ARESTOS DO STJ ORDEM DENEGADA.
Se o paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 6 (seis) meses, mas a ação penal envolve 2 (dois) réus, houve a necessidade de nomeação de Defensor Público, expedição de carta precatória, desmembramento da ação penal, redesignação da audiência de instrução, em virtude da pandemia pelo COVID-19, os quais alteraram o fluxo regular do processo, e a audiência está designada para data próxima, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, HC no 553.442/SP).
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42).
O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa autoriza a segregação provisória para garantia da ordem pública, em virtude da maior periculosidade do agente (STJ, HC 496.407/RJ).
Os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP) e Enunciado Criminal 43 do TJMT.
As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes ante a reprovabilidade do ato criminoso - execução da vítima filmada por meio de aparelho celular e divulgada em mídias eletrônicas - (STJ, RHC no 112407/CE; HC 474209/RS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007064-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (PACIENTE), M.M. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Diamantino (MT), Dr. RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (IMPETRANTE), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE MARIA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 701.875.544-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES - CPF: 075.216.091-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DOS ANJOS SOARES - CPF: 027.669.701-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
NEGATIVA DE AUTORIA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE MEDIANTE TERMO DE COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS
- TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO - 6 (SEIS) MESES - PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL - 2 (DOIS) RÉUS, NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO, EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
, DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL, REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS - MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADA - DECISÃO DO STJ - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA -
NÃO AFERIÇÃO EM HC -

TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 -

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - SUPOSTO AUXÍLIO MATERIAL A HOMICÍDIO PRATICADO NO LOCAL DE TRABALHO - ORDEM DO COMANDO VERMELHO -

ENTENDIMENTO DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO ADEQUAÇÃO/SUFICIÊNCIA - ATO CRIMINOSO FILMADO E DIVULGADO EM MÍDIAS ELETRÔNICAS - ARESTOS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 6 (seis) meses, mas a ação penal
envolve 2 (dois) réus, houve a necessidade de nomeação de Defensor Público, expedição de carta precatória
, desmembramento da ação penal, redesignação da
audiência de instrução, em virtude da pandemia pelo COVID-19, os quais alteraram o fluxo regular do processo, e a audiência está designada para data próxima, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, HC no 553.442/SP).

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

(TJMT,
Enunciado Criminal 42).

O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa autoriza a
segregação provisória para garantia da ordem pública, em virtude da maior periculosidade do agente (STJ, HC 496.407/RJ).

Os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP) e Enunciado Criminal 43 do TJMT.

As
medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes ante a reprovabilidade do ato criminoso - execução da vítima filmada por meio de aparelho celular e divulgada em mídias eletrônicas - (STJ, RHC no 112407/CE; HC 474209/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007064-66.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DRa. DAYANE JURACI DE SOUZA

PACIENTE(S):

DANILO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANILO PEREIRA DOS SANTOS

contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (Código 140452), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
“o paciente encontra-se encarcerado há 145 (cento e quarenta e cinco) dias”
e
“a audiência de instrução e julgamento fora designada para 31.3.2020”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração 16.3.2020); 2)
“
o dispositivo móvel que contem fotos juntamente com outro acusado, demonstra apenas um vínculo de amizade, que por si só, jamais caracterizaria sua participação no crime de homicídio e muito menos seu envolvimento com alguma facção”
;

3) o
paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo no distrito a culpa e
“exerce atividade profissional lícita”
;

4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais”
(ID

37356479), com documento (ID

37359959
/ID 37359987).

Intimada para instruir a impetração (ID 37904997), a impetrante esclareceu que o paciente não foi preso em flagrante, mas em virtude de decreto de prisão temporária, bem como pugnou pela sua soltura diante da pandemia de COVID-19 (ID 38222456).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39023467).

O Juízo singular prestou informações (ID 39440464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada e mantida – inconformismo – 1. Negativa de autoria e aplicação do princípio da presunção de inocência – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pedido de revogação da s medida s constritiva s indeferido na instância de piso – sustentada carência de motivação das decisões proferidas pelo juízo a quo e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social, principalmente ante a suposta ligação do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – supressão de instância – tese não apresentada ao juízo primevo – ademais, tem-se que tal soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 4. Pleito pela aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 5. Pretendida restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – inocorrência – demora justificada – complexidade do feito, porquanto o processo original conta com 02 [dois] réus, além da necessidade de expedição de carta precatória – inexistência de desídia na condução do feito – incidência do princípio da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, promotor de Justiça – ID 39857096.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 22.10.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente e autorizou a
“quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos apreendidos”
(Sistema
Primus
- Código 239810 - ID 37359982).

Em 23.10.2019, o mandado de prisão fora cumprido (ID 38235981).

Em 21.11.2019,

decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Explico.

Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação no. 505/2019, 506/2019, laudo pericial no. 712.1.01.2019.024292-01 e relatório de investigação no. 526/2019.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelo depoimento da testemunha Cleiton Alves de Oliveira, bem como relatórios de investigações e termo de reconhecimento fotográfico.

Eis trechos do depoimento da testemunha Cleiton Alves de Oliveira. Vejamos: “(...) Que na data de 16/10/2019 por volta das 17:00 horas emprestou a referida motocicleta para a pessoa de DANILO PEREIRA DOS SANTOS inscrito no CPF no. 125.228.684-89; Que DANILO é um conhecido de trabalho e exerce a função de servente de pedreiro na mesma obra em que o interrogando; Que DANILO lhe disse que devolveria a referida motocicleta as 20:00 horas do mesmo dia (16/10/2019) porém, só entregou a motocicleta

no outro dia, ou seja, 17/10/2019, às 13:30 minutos; Que a motocicleta foi devolvida pela pessoa conhecida por “Nego Drama” na obra em que o interrogando trabalha (...) Que chegando na casa de DANILO e encontrando com as pessoas citadas

acima, passou o recado para DANILO e “Nego Drama” lhe disse: “Matei um safado porque não estava executando a ordem do Comando Vermelho”.

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus boni juris”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”: [...]

Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio qualificado, pelo que teriam praticado o crime durante o período matutino, abordado a vítima em local de trabalho (lava jato) e efetuado diversos disparos de arma de fogo.

Se não bastasse isso, é certo que as circunstâncias do caso em comento impõem a necessidade da prisão cautelar preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Nota-se que o representado JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES evadiu-se do distrito de culpa, imediatamente após a prática delitiva, não sendo localizado até a data de hoje. [...] Vale mencionar que o acusado JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES possui condenação definitiva, autos no. 1021-97.2017.811.0045, da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados DANILO PEREIRA DOS SANTOS e JOÃO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHÃES, qualificados nos autos.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 139810 - ID 37359982).

Em 26.11.2020, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu João Carlos Almeida de Magalhães, a qual fora recebida, pelo juiz da causa, no dia 28.11.2019 (Sistema
Primus
– Código 140452).

Em 16.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender
“o fundamento da prisão cautelar subsiste”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 139810 - ID 37359978).

Em 18.12.2019, fora certificada a citação do paciente, o qual informou não possuir advogado, assim como a não localização do corréu João Carlos Almeida de Magalhães (Sistema
Primus
– Código 140452).

Em 23.1.2020, o órgão da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do paciente (Sistema
Primus
– Código 140452).

Em 29.1.2020, o Juízo singular expediu carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde para citação corréu João Carlos Almeida Magalhães, a qual fora devolvida na data de 5.2.2020, com “diligência negativa” (Sistema
Primus
– Código 140452).

Em 18.2.2020, determinou o
“desmembramento do processo em relação ao acusado João Carlos Almeida Magalhães, a fim de garantir a razoável duração do processo”
e designou audiência de instrução para o dia 31.3.2020 (Sistema
Primus
– Código 140452).

Em 27.2.2020, o paciente constituiu a advogada Dayane Juraci de Souza, OAB 24514O para representá-lo (Sistema
Primus
– Código 140452).

Em 19.3.2020, o Juízo singular redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.4.2020, sopesado
“o teor da Portaria-conjunta no. 247/2020 do TJ/MT e Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomendam adiamentos das audiências como medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus)”
, a qual fora posteriormente redesignada para o dia 26.5.2020, pela mesma razão (Sistema
Primus
- Código 140452).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 23.10.2019, ou seja, há aproximadamente de 6 (seis) meses.

Todavia, o tempo de prisão cautelar [seis meses] mostra-se justificável diante das particularidades da respectiva ação penal, pois envolve 2 (dois) réus; houve a necessidade de nomeação de Defensor Público [para representar o paciente], expedição de carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde [a fim de citar o corréu
João Carlos Almeida Magalhães], o desmembramento da ação penal [em razão da não localização do corréu], assim como a redesignação da
audiência de instrução [duas vezes], em virtude da pandemia pelo COVID-19, os quais alteraram o fluxo regular do processo.

Atente-se que os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio da Portaria-Conjunta no 247, embora o e. TJMT esteja desenvolvendo formas eletrônicas alternativas para possibilitar a efetividade jurisdicional, nesse período excepcional.

A audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do paciente está designada para data próxima [26.5.2020].

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese, sobretudo porque se trata de processo com peculiaridades, já que apresenta pluralidade de acusados e necessidade de expedição de cartas precatórias. Ademais, o Paciente está preso há pouco mais de 6 (seis) meses e o Magistrado informou que os autos ‘encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução, designada para a data de 03 de março de 2020, às 15h00min’ (fl. 79).”
(HC no 553.442/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.2.2020).

Quanto à negativa de autoria, envolve matéria fático-probatória
inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade da conduta delitiva atribuída ao paciente, qual seja suposto auxílio material a homicídio praticado durante o dia, no local de trabalho da vítima
“
porque não estava executando a ordem do Comando Vermelho”
.

O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa autoriza a
segregação provisória para garantia da ordem pública, em virtude da maior periculosidade do agente (STJ, HC 496.407/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 10.4.2019).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia sua adequação/suficiência para garantia da ordem pública, ante a reprovabilidade [execução da vítima filmada por meio de aparelho celular e divulgada em mídias eletrônicas humanitária e social]

do ato criminoso- (STJ, RHC no 112407/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.6.2019; HC 474209/RS - Relator: Min. Feliz Fischer - 10.12.2018), se não uma verdadeira barbárie,

que não apenas vilipendia a vida humana como expressão e valor de uma coletividade/sociedade civilizada, mas enaltece o desprezo pelo semelhante e menoscaba o Estado de Direito,

lançando ao pó a Justiça Criminal.

Enfim, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp no 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020